Tribunal: TJMT
Processo: 1017153-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017153-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), VIDEO CLOSE PRODUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 03.194.693/0001-99 (AGRAVANTE), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

VIDEO CLOSE PRODUCOES LTDA - EPP

AGRAVADO(S):

CUIABA CAMARA MUNICIPAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA - EPP contra sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 1032385-43.2021.8.11.0041, que indeferiu a liminar vindicada na exordial, negando o pedido de suspensão do PREGÃO ELETROÔNICO No 003/2021

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que o juízo
a quo
adotou um modelo de decisão padronizado, com cuja aplicação foi genérica e invariável na denegação de liminares e relata a apresentação de atestado genérico de capacidade técnica com informações incongruentes, pois “
Após a expressão “Fundamento e Decido”, a decisão agravada segue com arrazoado padronizado e aplicado com modelo para decisões em mandados de segurança, proferidas em negativa de liminares pela 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, algo que não é concebido pela Agravante como vedado, todavia, sujeito a reservas em cada caso concreto, pois, como no jargão popular, “cada caso é um caso”
.
”

Aduz que
“
por resultado de rápida pesquisa, decisões com a expressão “"aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público” (algo não especificamente alegado pela Agravante), trazendo como resultado diversas negativas de liminar pelo mesmo magistrado
. ”

Assevera que “
o inteiro teor do último exemplo acima, abaixo transcrito da publicação do Diário Oficial, consiste em decisão exatamente igual ou praticamente idêntica, à decisão ora agravada, diferenciando-se somente por aspectos subjetivos, como a numeração e nome das partes.”

Afirma que
“os assuntos litigiosos propriamente ditos (substituição de atestado de capacidade técnica na fase recursal – documento novo – etc.) não foram sopesados pelo magistrado, nem mesmo perfunctoriamente, porque adotou-se modelo de decisão para a negativa, onde, infelizmente, se altera apenas trechos que individualizem a ação mandamental, e, neste caso, percebe-se a inadequação do procedimento formalmente considerado, porque o mandado de segurança da Agravante sequer cogita de conduta maliciosa das autoridades.”

Salienta que “
é certo que os motivos de fundo que guiaram o julgador (ausência de material para análise) podem sofrer o juízo reformador deste Egrégio Tribunal, analisando-se, sem o risco supressão de instância, o fumus boni iuris”

Ainda, afirma que
“
diante da completa evidência de averiguação concreta das alegações constantes da inicial, mesmo pela via perfunctória, repetir tudo aquilo que dela, exordial, consta como indicativo do fumus, encaminhando o tema litigioso, tal e qual especificamente encaminhado ao magistrado, a esta Egrégio Instância Revisora, que, inclusive, conta com precedentes em torno do assunto em específico, que, infelizmente, escaparam ou foram vencidos pela adoção da decisão-padrão.”

Defende que “
O empresário individual ACF BARBOSA COMÉRCIO ME apresentou originariamente um genérico atestado de capacidade técnica emitido por pessoa física, contendo informações incongruentes enquanto a pretensão era de atestar serviço prestada a determinada entidade religiosa”

Diz que
“a entidade quem emitiu o atestado, mas a pessoa física de Reltiman Fernandes Ribeiro, que posteriormente, já em fase recursal, foi indicada como procurador de certa entidade religiosa, numa tentativa tardia de remendo do atestado que sequer fora emitido pela pessoa jurídica”

Argumenta que “
as irregularidades no atestado originário, citando-se a pessoa do emitente como uma delas, são em essência, e no que importa ao presente mandamus, incontroversas, iniciando pela fala do pregoeiro, referindo-se ao genérico parecer jurídico que guiou a decisão retificadora da autoridade superior”

Ressalta que
“ao rol de estranhezas e inconsistências do atestado, tem-se ainda a ausência de papel timbrado, fosse emitido pela citada instituição, ausência de dados de contato (e-mail, telefone etc.), bem como a alusão a notas fiscal com números praticamente sequenciais, encerrando na de no 42, do ano de 2018, enquanto se diz que a ACF “ainda presta serviços” a inespecífica instituição, algo a tornar estranho a menção a notas fiscais emitidas há 03 (três) anos ou mais.”

Discorre que
“em momento posterior ao encerramento da fase correta do certame, diante da não comprovação de experiência em atividade concernente ao objeto do certame, o empresário ACF tentou substituir o atestado de capacidade técnica, o fazendo mediante a retórica consubstanciada no batismo do documento como retificador”

Menciona que
“ a licitante tentou fazer passar um atestado emitido a esmo por pessoa física que talvez se achou autossuficiente para atestar algo em lugar das entidades, e, como a tentativa não passou, correu em busca conseguir algo que na prática é um segundo atestado, fora de tempo, formatado com o termo “RATIFICAÇÃO”, na tentativa de remendar a documentação”

Fundamenta que
“a se cogitar do segundo atestado como instrumento de ratificação de ato praticado pelo mandatário das entidades apontadas como mandantes, ou, numa acepção mais próxima do acontecido, espécie de encampação de ato praticado pelo mandatário em nome próprio, tem-se, com maior razão, a impossibilidade de aceitação do segundo atestado serôdio, porque a ratificação ou mesmo encampação estaria se dando por ato do próprio mandatário (absurdo) e não pela diretoria da entidade religioso.”

Explica que “
a ratificação ao atestado de capacidade técnica fosse apta a salvação da licitante, deveria ter sido assinada pelos administradores das entidades religiosas, diretores estatutários, ou seja, pelas próprias entidades e não pelo procurador, que, aliás, exibiu procuração vencida.”

Alega “
a sugerida anulação é manifestamente incabível, chegando a ser incognoscível a linha de raciocínio que guia a conclusão do pregoeiro. A própria lógica razoável impõe se contrate o segundo colocado, o que resta positivado no art. 48, §2o, do Decreto 10.024/2019”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para conceder a liminar pleiteada.

Pedido de liminar indeferido em decisão de id. 103379498.

Contrarrazões

apresentada em id. 110216465.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo reconhecimento, de ofício, da nulidade de ofício da decisão recorrida por ausência de fundamentação – id. 117388494.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de
Agravo de Instrumento interposto contra

decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital

nos autos do Mandado de Segurança Cível no
1032385-43.2021.8.11.0041
, que indeferiu a liminar para suspensão do pregão eletrônico no 003/2021.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto recursal.

Conforme consulta
processual realizada no sistema PJe 1o grau disponibilizado a este Egrégio Tribunal, sobreveio decisão proferida, em 07/08/2023, pelo próprio juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“(...)

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
Com efeito, em razão
da prolação de sentença do processo de origem
, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Com efeito, em razão
da prolação de decisão do processo de origem
, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, profer
ida decisão na
ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, re
sta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A
nte o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023